Tribunal: TCU
Processo: 016.882/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900112025, modalidade Pregão e Uasg 195002 (Objeto: fornecimento carga, transporte e descarga, por Sistema de Registro de Preços SRP, de caminhões munck e trucado basculante para atendimento de diversas localidades do estado de Pernambuco, na área de atuação da 3a SR Codevasf)

Inteiro teor:
Acórdão 2808/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, formulada pela empresa Forza Caminhões e Implementos sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90011/2025, promovido pela Superintendência Regional de Petrolina/PE da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (3a SR/Codevasf) para a aquisição de caminhões tipo Munck e basculante por sistema de registro de preços (SRP). Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) verificou a procedência do alegado pela representante, ao constatar que a empresa Metalúrgica Perpétuo Socorro Ltda. participou e venceu o item 1 do referido pregão, apesar de ter sido sancionada com declaração de inidoneidade para participar de licitações pelo prazo de dois anos pelo Acórdão 1483/2024-TCU-Plenário (Relator: Ministro Weder de Oliveira); considerando que a declaração de inidoneidade transitou em julgado em 12/8/2025 (peça 9, p. 1, item 3.1), após o julgamento de vários recursos, portanto em data posterior à sessão da abertura do certame (2/7/2025) e poucos dias antes da homologação do resultado (18/8/2025); considerando que no momento da adjudicação do objeto a empresa não era formalmente inidônea, o que explica o fato de não ter sido excluída do certame; considerando que, em face da urgência da situação e para evitar a assinatura do contrato, foi expedido despacho, em 03/9/2025, determinando a suspensão do andamento desse item do pregão, até que o Tribunal deliberasse sobre o assunto; considerando que a medida cautelar foi referendada por meio do Acórdão 2019/2025-TCU-Plenário ; considerando que, cientificada da situação, a Codevasf adotou providências para anular a homologação e a adjudicação do item 1 do certame em favor da Metalúrgica Perpétuo Socorro Ltda. e reabriu a fase de julgamento das propostas, com nova empresa habilitada, cujo processo se encontra em tramitação (peça 44); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III; 169, inciso V; 235; 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; b) revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 2019/2025-TCU-Plenário , por perda do seu objeto; c) comunicar esta decisão à representante e aos demais interessados; e d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 016.882/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Forza Caminhões e Implementos (46.135.499/0002-26) 1.2. Interessados: Superintendência Regional de Petrolina/PE da Codevasf (00.399.857/0004-79) e Metalúrgica Perpétuo Socorro Ltda. (31.262.616/0001-64) 1.3. Unidade: Superintendência Regional de Petrolina/PE da Codevasf 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: Maria Eduarda Oliveira Soares (538918/OAB-SP) e outros 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.